Tribunal: TJMT
Processo: 1009873-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009873-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), IONE DA SILVA ROCHA E SILVA - CPF: 006.076.601-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009873-58.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravada:
Ione da Silva Rocha e Silva

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVAS FRUSTADAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – BUSCA PELO SISTEMA
SISBAJUD
– APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA -

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do Sisbajud deve ser deferida mediante o pagamento da taxa exigida pela Lei n. 11.077/2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009873-58.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravada:
Ione da Silva Rocha e Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de Ione da Silva Rocha e Silva, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reiteração de penhora
online
, através do sistema
Sisbajud
.

Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, alegando que se trata de medida que reforça a celeridade empregada para o cumprimento da sentença.

Afirma que a realização de pesquisas anteriores via sistema
Bacenjud
, ou quaisquer outras pesquisas realizadas pelo Juízo, é fato indiferente para o deferimento da consulta via sistema
Sisbajud
, sendo desnecessária, portanto, a comprovação de que tal medida possa trazer resultado útil ao processo.

Pugna pela concessão do efeito ativo da tutela recursal.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 131114197).

As informações foram prestadas (id. 132094286), mantendo a decisão.

A agravada apresentou a contraminuta (id. 131551150).

É o relatório.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009873-58.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravada:
Ione da Silva Rocha e Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. requereu o cumprimento de sentença da ação de busca e apreensão movida em face de Ione da Silva Rocha e Silva, em razão do inadimplemento do contrato firmando entre as partes.

Após tentativa de obter o pagamento do débito, o agravante pleiteou a penhora
online,
por meio do sistema
Sisbajud
.

Na decisão interlocutória, o douto magistrado indeferiu o pedido de penhora
online
via sistema
SisbaJud
. (id.

129145697).

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando que se trata de medida que reforça a celeridade do processo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difílcil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o
Sisbajud
(sistema de envio de ordens judiciais de constrição de valores por via eletrônica) é um serviço oferecido aos magistrados que tem como objetivo atender a indicação de conta única para penhora em dinheiro, em face da parceria realizada entre o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central.

Além disso,
tal ferramenta foi aperfeiçoada pelo Conselho Nacional de Justiça buscando a efetividade das ordens de bloqueio feitas pelos magistrados, vejamos:

“O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito. Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações.”(
https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ - negritei)

Assim,
o Superior Tribunal de Justiça no Informativo de Jurisprudência n. 0568/2015, atento a finalidade dessas ferramentas eletrônicas, permite a busca eletrônica nos sistemas eletrônicos, dentre eles o
Sisbajud
(antigo
Bacenjud
),
Renajud
e
Infojud
, vejamos,
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS PARA A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD.

A utilização do sistema RENAJUD com o propósito de identificar a existência de veículos penhoráveis em nome do executado não pressupõe a comprovação do insucesso do exequente na obtenção dessas informações mediante consulta ao DETRAN
.
O RENAJUD é um sistema
online
de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e permite consultas e o envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora. Para a utilização desse sistema, assim como ocorre com a penhora
on line
pelo sistema BACENJUD, é dispensável o exaurimento das vias administrativas tendentes à localização de bens do devedor. Essa conclusão pode ser extraída das seguintes considerações: a) a execução é movida no interesse do credor, a teor do disposto no artigo 612 do CPC; b) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados; e c) a utilização do sistema informatizado permite a maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional. Observe-se que, nos termos do art. 655, I e II, do CPC, a penhora observará, preferencialmente, dinheiro e, em seguida, veículos de vias terrestres. Logo, em cumprimento à referida ordem de preferência, no insucesso da utilização da ferramenta BACENJUD para a localização de ativos financeiros, é lícito ao exequente requerer ao juízo que promova a consulta via RENAJUD a respeito da possível existência de veículos automotores em nome do executado, revelando-se injustificável a recusa com esteio no singelo fundamento da ausência de comprovação do esgotamento de diligências na busca de bens penhoráveis. Sob outra perspectiva, é notório que os órgãos públicos, em sua grande maioria, como garantia de privacidade, não fornecem os dados cadastrais de particulares, o que torna difícil a obtenção da informação pretendida. Além disso, a busca realizada no DETRAN local não é capaz de verificar a existência de veículos em outros Estados da Federação, ao contrário da pesquisa pelo sistema RENAJUD, que atinge todo o país.
Dessa forma, atualmente, com o aparato tecnológico posto a favor do Estado, a exigência de exaurimento das vias administrativas de busca bens do devedor se afigura verdadeiro mecanismo de procrastinação do andamento do feito, o que vai de encontro à efetiva prestação jurisdicional. Ademais, o CNJ, atento às repercussões dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD
como importantes ferramentas que asseguram a razoável duração do processo judicial, editou a Recomendação 51/2015, cujo teor corrobora o entendimento exposto acima
.
” (
REsp
n.
1.347.222-RS
,
3a Turma
,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.08.2015 – negritei).

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

I -
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
.

II -
Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos
.

III - Agravo interno improvido.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1619080/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.04.2017).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO SISTEMA INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do Infojud não pode ser condicionada ao esgotamento das vias extrajudiciais
.”
(TJMT, RAI n. 1008741-39.2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

Destarte, deve ser deferido o pedido de busca de informação ao sistema
Sisbajud
, contudo, convém destacar que a Lei n. 11.077/2020, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, impõe o pagamento da taxa de R$ 20,00 (vinte reais) por consulta ao
Sisbajud
e assemelhados, que deve ser suportado pela parte que requereu a referida consulta.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022